Tribunal: TRF3
Processo: 0066291-16.2015.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
593/1197)

0066291-16.2015.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO DE ECONOMISTA - REGISTRO E PAGAMENTO DE ANUIDADES E MULTAS AO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA (CORECON) - INEXIGIBILIDADE - ATIVIDADE BÁSICA - FISCALIZAÇÃO PELO BACEN E PELA CVM - PRECEDENTES.

1. O artigo 1o, da Lei Federal no 6.839/80, determina o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

2. É descabida a inscrição, assim como a contratação de profissional da área e o pagamento de anuidades e multas ao Conselho Regional de Economia, pois as atividades básicas da impetrante, ou aquelas pelas quais presta serviços a terceiros, não requerem conhecimentos técnicos privativos de economista. Além disso, as atividades da já se submetem à fiscalização do Banco Central (BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Precedentes.

3. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0066291-16.2015.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: SILVERIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - SP158114-A, FERNANDA RIZZO PAES DE ALMEIDA - SP271385-A

APELADO: VICTORIA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA RIZZO PAES DE ALMEIDA - SP271385-A, RAFAEL DE MORAES AMORIM - SP319529-A, BRUNA BARBOSA LUPPI - SP241358-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0066291-16.2015.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: SILVERIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - SP158114-A, FERNANDA RIZZO PAES DE ALMEIDA - SP271385-A

APELADO: VICTORIA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA RIZZO PAES DE ALMEIDA - SP271385-A, RAFAEL DE MORAES AMORIM - SP319529-A, BRUNA BARBOSA LUPPI - SP241358-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação contra r. sentença que julgou procedentes os embargos do devedor, para excluir a cobrança de multas e anuidades, bem como a exigência de contratação de economista e o registro no Conselho Regional de Economia. O embargado foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na alíquota mínima prevista no artigo 85, §3°, I, do Código de Processo Civil sobre o valor correspondente ao benefício obtido.

O apelante requer a reforma da r. sentença.

As contrarrazões de apelação foram apresentadas.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0066291-16.2015.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: SILVERIO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - SP158114-A, FERNANDA RIZZO PAES DE ALMEIDA - SP271385-A

APELADO: VICTORIA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA RIZZO PAES DE ALMEIDA - SP271385-A, RAFAEL DE MORAES AMORIM - SP319529-A, BRUNA BARBOSA LUPPI - SP241358-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no 6.839/80 estabelece que: "O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros" (artigo 1o).

Cabe, privativamente, ao Banco Central do Brasil, a fiscalização das instituições financeiras e a aplicação das penalidades previstas (artigo 10, inciso IX, da Lei Federal no 4.595/64).

A Lei Federal no 6.385/76, por sua vez, atribui competência à Comissão de Valores Mobiliários, para fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários (artigo 8o) e prevê a imposição de penalidades aos infratores da legislação (artigo 11).

A Súmula no 79, do Superior Tribunal de Justiça: "Os bancos comerciais não estão sujeitos a registro nos Conselhos Regionais de Economia".

O objetivo social da embargante: “(i) administração e gestão de fundos de investimento e carteiras de títulos e valores mobiliários, constituídos no Brasil ou no exterior; (ii) administração de bens próprios, inclusive a participação no capital de outras sociedades, como sócia, quotista ou acionista, no país ou no exterior (“holding”); e (iii) a prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial, exclusivamente relacionados a títulos e valores mobiliários.”

Nestes termos, é descabida a contratação de um profissional da área, bem como a inscrição e o recolhimento de anuidades e multas ao Conselho Regional de Economia (CORECON), pois as atividades básicas da embargante, ou aquelas pelas quais presta serviços a terceiros, não requerem conhecimentos técnicos privativos de economista.

Além disso, as atividades da autora já se submetem à fiscalização do Banco Central (BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Neste sentido, confira-se a jurisprudência:

"ADMINISTRATIVO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MERCADO FINANCEIRO. REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ECONOMIA. EXIGÊNCIA DESCABIDA.

Tratando-se de empresas que atuam no mercado financeiro, como atividade básica, é inexigível o registro junto aos Conselhos de Economia".

(REsp 177.370/SP, Rel. MIN. HELIO MOSIMANN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/1998, DJ 13/10/1998, p. 74)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CORECON. REGISTRO E ANUIDADES. EMPRESA CUJO OBJETO SOCIAL É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS E MERCADO FINANCEIRO, ALÉM DE INTERMEDIAÇÃO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.

1. A Lei n.o 6.839/80, em seu artigo 1o, obriga ao registro no CORECON apenas as empresas e os profissionais habilitados que exerçam a atividade básica, ou prestem serviços a terceiros, na área específica de Economia.

2. Caso em que o objeto social da empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses que, legalmente, exigem o registro, perante o CORECON, para efeito de fiscalização profissional, daí porque ser indevido o pagamento de anuidades. 3. As atividades da impetrante, abrangendo não apenas serviços de consultoria, mas a própria intermediação em operações financeiras, inclusive com fundos de investimentos, carteiras de títulos e valores mobiliários, são consideradas como próprias de instituição financeira, nos termos da Lei no 4.595/64.

4. As instituições financeiras, de uma forma geral, inclusive as que lhes sejam legalmente equiparadas, não se sujeitam a registro junto ao CORECON, uma vez que seu objeto social não coincide com a atividade profissional básica fiscalizada no âmbito de tal órgão, estando, ao contrário, tais entidades sujeitas, no exercício de sua atividade-fim, ao controle, fiscalização e normatização diretamente pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional.

5. Precedentes".

(AMS 00073264920054036100, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, DJF3 DATA:01/07/2008 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

"ADMINISTRATIVO - CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - CRE - REGISTRO - ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA - PRECEDENTES DO STJ - SÚMULA No 79 DO STJ.

I- É OBRIGATÓRIO O REGISTRO DE EMPRESA EM CONSELHO REGIONAL QUANDO SUAS ATIVIDADES BÁSICAS SÃO INERENTES ÀQUELAS SOB RESPONSABILIDADE DO MESMO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 1o DA LEI No 6839/90.

II- NÃO EXERCE, O IMPETRANTE, ATIVIDADE BÁSICA RELACIONADA À PROFISSÃO DE ECONOMISTA E SIM ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A CAPTAÇÃO E O SUPRIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO, ENCONTRAND0-SE DESOBRIGADO DE EFETUAR REGISTRO NO CRE.

III- APLICAÇÃO DA SÚMULA No 79 DO E. STJ.

IV- APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS".

(AMS 97030623743, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - SEXTA TURMA, DJ DATA:15/09/1999 PÁGINA: 482.)

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

VOTO DIVERGENTE DO DES. FED. JOHONSOM DI SALVO:

O artigo 1o, da Lei Federal no 6.839/80, determina o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. EM OBEDIÊNCIA AO COMANDO LEGAL, é necessária a inscrição do apelado no CORECON, nada importando que o mesmo já esteja submetido a fiscalização pelo Banco Central (BACEN) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), já que objetivo social da embargante (administradora de valores mobiliários) é “(i) administração e gestão de fundos de investimento e carteiras de títulos e valores mobiliários, constituídos no brasil ou no exterior; (ii) administração de bens próprios, inclusive a participação no capital de outras sociedades, como sócia, quotista ou acionista, no país ou no exterior (“holding”); e (iii) a prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial, exclusivamente relacionados a títulos e valores mobiliários”, obviamente uma atividade básica que envolve Economia.

Sentença reformada com inversão de sucumbência.

Dou provimento à apelação.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO DE ECONOMISTA - REGISTRO E PAGAMENTO DE ANUIDADES E MULTAS AO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA (CORECON) - INEXIGIBILIDADE - ATIVIDADE BÁSICA - FISCALIZAÇÃO PELO BACEN E PELA CVM - PRECEDENTES.

1. O artigo 1o, da Lei Federal no 6.839/80, determina o registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros.

2. É descabida a inscrição, assim como a contratação de profissional da área e o pagamento de anuidades e multas ao Conselho Regional de Economia, pois as atividades básicas da impetrante, ou aquelas pelas quais presta serviços a terceiros, não requerem conhecimentos técnicos privativos de economista. Além disso, as atividades da já se submetem à fiscalização do Banco Central (BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Precedentes.

3. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, EM JULGAMENTO REALIZADO NA FORMA DO ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E ARTIGOS 53 E 260 DO REGIMENTO INTERNO DO TRF-3, A SEXTA TURMA DECIDIU, POR MAIORIA, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JUÍZA FEDERAL CONVOCADA LEILA PAIVA, COM QUEM VOTARAM O DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO (CONVOCADO 3a TURMA) E O JUIZ FEDERAL CONVOCADO FABIANO CARRARO; RESTANDO VENCIDOS OS DESEMBARGADORES FEDERAIS JOHONSOM DI SALVO E SOUZA RIBEIRO, QUE DAVAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.